Tribunal: STF
Processo: Rcl 90583
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. RE 837.311 (TEMA 784/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por não verificar identidade temática entre o ato atacado e o objeto do RE 837.311 (Tema 784/RG).

    2. A parte agravante sustenta violadas as diretrizes extraídas do Tema 784/RG, pretendendo a manutenção no cargo público para o qual foi nomeada em virtude da arguida desistência, em número suficiente, de concorrentes melhor posicionados na lista de classificação, de modo a ensejar a própria inclusão nas vagas ofertadas no certame. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à tese extraída do Tema 784 do repertório da repercussão geral.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. No julgamento do RE 837.311 (Tema 784), o Pleno assentou que a ausência de nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital ou para cadastro de reserva não configura automaticamente preterição arbitrária, sendo necessária a demonstração de designação irregular de servidores, circunstância não verificada na espécie.

    5. O Tribunal de origem, ante óbice processual, não analisou a questão atinente às contratações temporárias – a revelar, em tese, preterição arbitrária –, uma vez configurada inovação recursal, a resultar na falta de identidade material com o paradigma.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.